Tribunal: TJSP
Processo: 1002560-45.2014.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002560-45.2014.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante BV
FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
VANDERLEI RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-45.2014.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 2/4
Voto no 37103
Agravo regimental n° 1002560-45.2014 /50000
Agravante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Agravado: Vanderlei Ribeiro
Agravo regimental - recurso manifestamente improcedente -
decisão mantida - agravo regimental improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática de
fls. 119/121 que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pelo ora
agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a r. decisão monocrática
impugnada, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
agravante, anotou que, “quanto à cobrança das tarifas bancárias, é de se
observar o julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia
repetitiva nos 1.639.259, 1.639.320 e 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573, onde
restaram consolidadas as seguintes teses, sob os efeitos do art. 1036 do Código
de Processo Civil:
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-45.2014.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 3/4
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
Tema 958 - REsp 1578553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
REsp no 1.251.331 e 1.255.573:
“- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade
em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-45.2014.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 4/4
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
A esse passo, constou que, “no que se refere à tarifa de
serviço de terceiro, deve ser reconhecida a abusividade de sua cobrança, tendo
em vista a inexistência de especificação do serviço efetivamente prestado (fls.
18), nos valores de R$ 1.201,37”.
E tais fundamentos, considerando a inexistência de
especificação do serviço efetivamente prestado no contrato celebrado entre as
partes, não restaram alterados pelas razões de fls. 01/06.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a reforma
da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo regimental.
Coutinho de Arruda
Relator